Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701403-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: HIDRO FORTE PISCINA EIRELI - ME DECISÃO Nada a prover quanto à petição da parte agravante, haja vista a execução da medida deferida é de competência do juízo a quo. Aguarde-se prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator